Tribunal: STF
Processo: ARE 1572747
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA. CPC, ART. 1.201, § 4º.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu o recurso extraordinário com agravo em razão da vedação prevista na Súmula 279/STF e do necessário reexame prévio de norma infraconstitucional.



    2. A parte agravante pretende a reforma do pronunciamento, insistindo nas alegações de mérito sem impugnar os fundamentos nele adotados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se a possibilidade de conhecimento de agravo interno quando não impugnados especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).



    5. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno não conhecido, com majoração da verba honorária e imposição de multa.